Tribunal: TJMT
Processo: 0007447-28.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007447-28.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO". (Participaram do Julgamento: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Exmo sr Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Exma Sr Des. Luiz Carlos da Costa. Exma Sra Desa Maria Erotides Kneip, Exmo sr Des Marcio Vidal)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - OBSCURIDADE/OMISSÃO - TEMA 1.076/STJ - PRECEDENTE VINCULANTE (ART. 927, III, CPC) - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - QUANTIFICAÇÃO -

ART. 85, §§2º, 3º, I, II, III e §5º, DO CPC - RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -

OBSCURIDADE - VÍCIO INOCORRENTE - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Patenteada omissão no acórdão quanto ao Tema 1.076/STJ, o qual deve ser obrigatoriamente observado, cumpre acolher os aclaratórios, com efeitos modificativos, para fixar os honorários advocatícios de acordo os §§2º, 3º e 5º do art. 85 do CPC, calculados sobre o valor econômico obtido.

2.
Não há obscuridade no acórdão que confirma o ressarcimento das custas processuais determinado em termos claros e precisos na sentença.

3.
Omitida a majoração dos honorários sucumbenciais na fase recursal, impõe-se sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA contra o acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso da empresa embargante para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, III c/c §4º, III, do CPC, e negou provimento ao recurso interposto pelo Estado-réu (id. 138372197).

Em suas razões a embargante alega que o acórdão incorreu em obscuridade:
i)
ao determinar a aplicação do percentual do inciso III do §3º do art. 85 do CPC sem, contudo, determinar a aplicação cumulativa na forma escalonada/progressiva definida pelo §5º do mesmo artigo;
ii)
ao fixar o percentual dos honorários sobre o valor atualizado da causa, que é de aplicação subsidiária (art. 85, §4º, III, CPC), devendo ser privilegiado o valor do proveito econômico que,
in casu
, é representado pelo valor da CDA (valor original + correção monetária + juros + multa + multa acessória + FUNJUS);

ademais, o acórdão incorreu em omissão acerca do Tema 1.076/STJ (art. 927, III, CPC) e
iii)
ao ressalvar da isenção do ente público os valores despendidos pela parte vencedora da demanda, propondo que fique

expresso e inconteste

o ressarcimento dos valores despendidos pela embargante a título de custas e despesas processuais, inclusive com

carta de fiança e seguro garantia oferecidos na execução fiscal.

Suscita, ainda, omissão quanto à sucumbência recursal, na forma do art. 85, §11, CPC.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento aos presentes embargos de declaração para afastar os vícios apontados, sob pena de violação ao art. 1.022 do CPC e ao art. 93, IX, da CF, além de ausência de prestação jurisdicional (id. 139706680).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, resumidamente, o embargado discorreu de forma veemente sobre a causalidade no caso concreto e a razoabilidade na interpretação da norma, propondo que o Estado não deve ser condenado a quantias exorbitantes de honorários, como no caso dos autos (id. 140924666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O compendiado processual relaciona recursos apelatórios e remessa necessária contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal n. 0007447-28.2015.8.11.0003, opostos contra a Execução Fiscal n. 6627-48.2018.8.11.0003, para o fim de reconhecer a decadência e desconstituir o crédito tributário objeto da execução fiscal, declarando, por consequência, NULA a CDA nº 20111287 que fundamenta a execução fiscal (id. 9003740/9003027 - p. 1-4).

O acórdão invectivado negou provimento ao recurso do Ente Público e julgou procedente o recurso da ora embargante,
“tão somente para fixar os honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso III c/c § 4º, inciso III, ambos do CPC”
.

A embargante alega que o acórdão carrega vício de obscuridade, que é conceitualmente a redação imprecisa de modo a tornar difícil ou impossível a compreensão e certeza jurídica das questões decididas no julgado. Conforme tópicos I e II, o propalado vício quanto aos honorários advocatícios desdobra-se em incerteza acerca da base de cálculo e da aplicação do percentual de 5% (§ 3º, III), sem observância do §5º do art. 85 do CPC, o que passo a analisar.

DA BASE DE CÁLCULO

O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial (art. 319, V, CPC) que deve ter por parâmetro o benefício patrimonial almejado com o provimento jurisdicional, o qual servirá de base à fixação dos honorários, custas e taxas judiciárias. Especificamente para os embargos à execução fiscal em que se impugna a totalidade do crédito tributário, como é o caso, o valor da causa será o do débito exequendo devidamente atualizado até à data da distribuição dos embargos.

No pressuposto fático, porém, para fazer frente à execução protocolada no dia
15/07/2011
, no valor de
R$ 3.614.288,64
(três milhões, seiscentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a empresa embargante opôs embargos já aos
29/05/2015
, ocasião em que, adrede ou não, escolheu atribuir à causa valor idêntico ao da CDA atualizada até julho/2011, recolhendo as custas com base neste valor.

A Fazenda Pública não questionou o valor da causa nos embargos, que poderia ser corrigido “ex officio”, com determinação do recolhimento de custas complementares, o que também não ocorreu, dando ensejo, em tese, à preclusão da matéria.

Não obstante isso, aos 31/05/2022, portanto às vésperas da sessão de julgamento do acórdão embargado (02/08/2022), foi publicado o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos (REsp. 1.850/512/SP e outros), no qual o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
É obrigatória
,
nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) - a depender da presença da Fazenda Pública na lide - os quais
serão subsequentemente
calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

O Código de Processo Civil de 2015 inovou ao estabelecer o rol de decisões revestidas de efeito vinculante, a saber:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
[...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

Para MARINONI, ARENHART e MITIDIERO -
verbis: “O art. 927, CPC, consagra a necessidade de stare decisis vertical no sistema jurídico brasileiro” (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, p. 991).

Efeito do precedente vinculante, com embargo do valor atribuído à causa na petição inicial e acorde com o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional
precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal,
fica esclarecido que a menção no acórdão embargado ao
“valor atualizado da causa”
corresponde ao do proveito econômico obtido, assim entendido o montante atualizado do crédito tributário exequendo.

DA QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS

Sem solução de continuidade ao capítulo anterior, a fixação dos honorários advocatícios
“no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa”
, em verdade, relaciona omissão à regra do art. 85, §§2º, 3º e 5º do CPC, segundo o que restou disciplinado no novel entendimento do STJ no já citado Tema 1.076, o qual, como sobredito, deve ser obrigatoriamente observado.

Estabelecido isso, verifica-se que a despeito de intrujado pela extravagante realização de perícia - a requerimento da própria embargante - e com ela (perícia) o escusado alongado processual, o feito relaciona causa de baixa complexidade e de resolução singela, visto que envolveu matéria eminentemente de direito, dado que o crédito da CDA estava fulminado pela decadência (art. 150, § 4º, CTN), suscitada já na petição inicial.

Assim, dosado o art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC, e tendo em conta o valor atualizado do débito próximo de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), o que ultrapassaria 9 (nove) mil salários mínimos vigentes à data da sentença (R$ 954,00/art. 85, §4º, IV, CPC), a serem pagos pela sociedade ao patrono da embargante, hei por bem fixar os honorários nos seguintes percentuais: 10% (dez por cento) de 200 salários mínimos (art. 85, §3º, I); 8% (oito por cento) de 1.800 salários mínimos (inciso II) e 5% (cinco por cento) daquilo que superar a segunda faixa, em torno de 7.000 salários mínimos (inciso III), a ser apurado no cumprimento do julgado.

DA OBSCURIDADE QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Diferentemente do sustentado pela embargante, não exsurge falta de clareza no tocante ao ressarcimento das despesas processuais, porquanto o acórdão só fez confirmar o fundamento sentencial embasado no art. 3º, I, “in fine”, da Lei estadual n. 7.603/2011, bem explicitado no julgamento dos embargos de declaração submetidos ao juízo singular, cujo acerto foi aclamado pela aqui embargante nas contrarrazões ao recurso interposto pela Fazenda Estadual (id. 9003932 - p. 4).

Expungindo dúvidas, o seguinte excerto da decisão que julgou os embargos de declaração no juízo primevo
- verbis:

“Dessa forma, embora o Estado de Mato Grosso encontra-se desobrigado em arcar com as despesas e custas processuais, este deve pagar os valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Assim, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto, para condenar a Fazenda Pública Estadual, na forma do art. 82, § 2°, do CPC e art. 3°, 1, parte nal, da Lei Estadual n° 7.603/01, ao pagamento das despesas adiantadas pela embargante, como custas judiciais (R$ 19.943,14 - s. 1.083/1.084), despesas (R$ 100,45 - s. 5-V), honorários periciais (R$ 2l.000,00 - fls. 1.158-V), inclusive aquelas decorrentes da manutenção da carta fiança e seguro garantia oferecidos como garantia na execução, devidamente comprovadas” sic
(id. 9003791).

DA OMISSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Deveras, desprovido o recurso da Fazenda Pública, há que aplicar-se o art. 85, §11, do CPC, que estatui a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, no caso, os resultantes da sanação realizada nesta seara integrativa. Por conseguinte, com arrimo na ponderação do trabalho adicional em grau recursal, aviado na apresentação de contrarrazões, elevo os honorários sucumbenciais em 0,5% (meio por cento) para cada faixa dos incisos do §3º do art. 85 do CPC, perfazendo o seguinte resultado final: (I) 10,5% (dez e meio por cento); (II) 8,5% (oito e meio por cento) e (III) 5,5% (cinco e meio por cento).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para adequar os honorários sucumbenciais ao Tema 1.076/STJ e suprir omissão quanto aos honorários recursais, fixando-os em 10,5% do proveito econômico obtido até o limite de 200 salários mínimos; 8,5% de 1.800 salários mínimos e 5,5% do que superar a segunda faixa, a teor do art. 85, §§2º, 3º, I, II e III, 4º, 5º e 11 c/c art. 927, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022